Tribunal: TJDFT
Processo: 0721646-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CDC. INCIDÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E REPARADORES. TEMA 1.069 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assim decidiu: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador (Entendimento vinculante. Tema 1.069).
3. O plano de saúde é obrigado a custear as cirurgias plásticas reparadoras necessárias à correção de excessos e patologias advindas da perda ponderal, não havendo tal obrigatoriedade em relação a procedimentos de cunho eminentemente estéticos.
4. Recurso conhecido e provido.